Tribunal: TCU
Processo: 018.388/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11480/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.388/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Barbosa dos Santos (XXX.808.676-XX); Claudia Goncalves Fernandes (XXX.308.796-XX); Juliana Rodrigues de Sousa (XXX.583.126-XX); Julio Cesar Magalhaes de Freitas (XXX.946.846-XX); Leonardo Borem Lelis (XXX.182.226-XX); Maire Karine Gomes de Almeida (XXX.263.616-XX); Natalia Mendes Ferreira (XXX.878.167-XX); Ricardo Ferreira Rago (XXX.665.028-XX); Robson Luis Ramos (XXX.498.478-XX); Tayla Raphaely Alves Freitas (XXX.164.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.